Tribunal: STJ
Processo: 0004639-91.2020.8.27.2731
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144331 - TO(2024/0174904-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JS OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADOS
: EDNEUSA MARCIA DE MORAIS - TO003872
JORDINO SANTANA OLIVEIRA - TO009798
RAIANNE DOS SANTOS MENDES - TO9889
RECORRIDO
: GATI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
RECORRIDO
: EDSON MONTANHA PEIXOTO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
DANILO BEZERRA DE CASTRO - TO004781
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULOS, RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CLÁUSULA
PENAL,
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS,
INADIMPLEMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II, 489, § 1, IV, 371 E 1.013
DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve integralmente a
sentença de improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários (fls. 632-
634).
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária
perdas e danos, com pedido de
c/c
resolução do contrato de compra e venda de veículos, aplicação de cláusula penal
de 10% e condenação em danos materiais e morais, sob alegação de
inadimplemento e de confusão negocial (fls. 632-634).
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a incompatibilidade entre resolução contratual e cumprimento forçado,
apontou alterações negociais e ausência de prova do inadimplemento, e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 632-633).
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou cláusula penal e danos
material e moral, concluiu pela ausência de prova do inadimplemento e majorou
honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (fls. 632-634).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
489, § 1, IV, 371 e 1.013 do CPC, por suposta omissão, deficiência de
fundamentação, inadequada valoração da prova e julgamento sem exame integral
Documento eletrônico VDA55100600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f1b222e-7c59-46b5-b5de-4e4a042c46a0

das matérias devolvidas, à luz de documentos que alegadamente comprovariam o
inadimplemento contratual (fls. 731-734).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e suficiente a tese de
inadimplemento, concluiu pela inexistência de prova contundente e pela
modificação das obrigações por sucessivas alterações negociais, observando o
do CPC; afirmou o ônus da prova da autora (art. 373, I, do CPC) não
art. 371
cumprido, e afastou a incidência do
do CC por ausência de mora,
art. 475
inexistindo violação aos arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, e 1.013 do CPC (fls. 632-634,
694-695).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, e 1.013
Tese de julgamento
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a tese central e apresenta
fundamentação suficiente. 2. A apreciação motivada do conjunto probatório atende
ao
do CPC e autoriza concluir pela inexistência de inadimplemento. 3.
art. 371
Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do
CPC); não demonstrada a mora, é inaplicável a resolução contratual fundada no
do CC.”
art. 475
CPC, arts. 1.022, 489 § 1, IV, 371, 1.013, 373 I e
Dispositivos relevantes citados:
85 §§ 2 e 11; CC, art. 475.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.708.753/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em 30/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f1b222e-7c59-46b5-b5de-4e4a042c46a0

RECURSO ESPECIAL No 2144331 - TO(2024/0174904-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JS OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADOS
: EDNEUSA MARCIA DE MORAIS - TO003872
JORDINO SANTANA OLIVEIRA - TO009798
RAIANNE DOS SANTOS MENDES - TO9889
RECORRIDO
: GATI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
RECORRIDO
: EDSON MONTANHA PEIXOTO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
DANILO BEZERRA DE CASTRO - TO004781
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULOS, RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CLÁUSULA
PENAL,
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS,
INADIMPLEMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II, 489, § 1, IV, 371 E 1.013
DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve integralmente a
sentença de improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários (fls. 632-
634).
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária
perdas e danos, com pedido de
c/c
resolução do contrato de compra e venda de veículos, aplicação de cláusula penal
de 10% e condenação em danos materiais e morais, sob alegação de
inadimplemento e de confusão negocial (fls. 632-634).
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a incompatibilidade entre resolução contratual e cumprimento forçado,
apontou alterações negociais e ausência de prova do inadimplemento, e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 632-633).
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou cláusula penal e danos
material e moral, concluiu pela ausência de prova do inadimplemento e majorou
honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (fls. 632-634).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
489, § 1, IV, 371 e 1.013 do CPC, por suposta omissão, deficiência de
fundamentação, inadequada valoração da prova e julgamento sem exame integral
das matérias devolvidas, à luz de documentos que alegadamente comprovariam o
inadimplemento contratual (fls. 731-734).
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e suficiente a tese de
inadimplemento, concluiu pela inexistência de prova contundente e pela
modificação das obrigações por sucessivas alterações negociais, observando o
do CPC; afirmou o ônus da prova da autora (art. 373, I, do CPC) não
art. 371
cumprido, e afastou a incidência do
do CC por ausência de mora,
art. 475
inexistindo violação aos arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, e 1.013 do CPC (fls. 632-634,
694-695).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, e 1.013
Tese de julgamento
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta a tese central e apresenta
fundamentação suficiente. 2. A apreciação motivada do conjunto probatório atende
ao
do CPC e autoriza concluir pela inexistência de inadimplemento. 3.
art. 371
Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do
CPC); não demonstrada a mora, é inaplicável a resolução contratual fundada no
do CC.”
art. 475
CPC, arts. 1.022, 489 § 1, IV, 371, 1.013, 373 I e
Dispositivos relevantes citados:
85 §§ 2 e 11; CC, art. 475.
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.708.753/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em 30/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JS OLIVEIRA LTDA
(LTDA) com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em apelação nos autos de
ação ordinária
perdas e danos.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 643-645)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA
PERDAS E DANOS. RESCISÃO DE
C/C
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DO
COMPRADOR
DE
QUITAÇÃO
DAS
PARCELAS
MENSAIS
DOS
FINANCIAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA DE POSTERIOR
BAIXA DOS GRAVAMES E TRANSFERÊNCIA. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES
DOS TERMOS DA AVENÇA. RELAÇÃO NEGOCIAL DESCONFIGURADA.
INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO
INCABÍVEL. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. DANO MATERIAL E
MORAL DESCABIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As partes celebraram
Contrato Particular de Compra e Venda de Veículos com Torna de Propriedade
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

Rural, tendo como objeto 10 veículos automotores, caminhões e semi-reboques,
com preço total da avença de R$ 1.920.235,00, quitado parcialmente com a
transferência de um imóvel rural no valor de R$ 1.016.147,37, sendo que o restante
do preço deve ser quitado mediante o pagamento das parcelas mensais vincendas
dos financiamentos, com depósito em nome da vendedora (apelante) que se
encarregaria do pagamento às entidades financeiras, em conformidade com a
cláusula 2.4. Por sua vez, a cláusula 3.4 do pacto deixa claro que a Vendedora, ora
apelante, deverá providenciar a transferência dos veículos, no prazo de 30 dias, após
termo final dos financiamentos. 2. É certo que a apelante discorre em sua inicial,
renovando em apelação, acerca de uma conturbada relação negocial decorrente da
avença primitiva, recheada com alegações de descumprimento ou inadimplemento
das parcelas mensais, autorização de utilização do nome da apelante para compra de
combustíveis e derivados, cobrança de multas contra a apelante, inscrição da
apelante em cadastros restritivos e, por último, a renegociação dos contratos de
financiamento junto às instituições financeiras, em nome exclusivo da apelante
(vendedora). 3. Ocorre que não foi juntado qualquer pacto aditivo celebrado com a
apelada (compradora) acerca da prorrogação ou renegociação das supostas parcelas
em atraso, mas apenas a alegação da apelante de que foi autorizada verbalmente a
repactuar os contratos de financiamento. 4. Forçoso convir que a prova documental
não é capaz de demonstrar o inadimplemento da apelada (compradora) quanto às
parcelas mensais dos financiamentos dos veículos objeto do contrato de compra e
venda, tendo em vista que não foi comprovada a ausência de depósitos mensais das
parcelas avençadas, tampouco os termos aditivos firmados com a entidade
financeira contaram com a participação ou anuência da compradora (GATI). Além
disso, não foi acostado qualquer aditivo contratual ao contrato de compra e venda
primitivo, celebrado entre as partes, permanecendo as alegações autorais sem
respaldo na prova produzida. 5. O fato é que não há prova contundente do
inadimplemento da compradora, ora apelada, mas apenas uma conturbada relação
jurídica negocial entre as partes, envolvendo não só o contrato de compra e venda
de veículos, assim como o desenvolvimento da atividade empresarial da apelada
com a utilização do nome da apelante, de onde não ressoa tenha restado dívida a ser
quitada pela compradora (apelada). 6. Muito embora a apelante argumente acerca da
prova do inadimplemento da parte apelada, tal conclusão não ecoa do conteúdo dos
autos, mormente porque as obrigações iniciais do contrato de compra e venda foram
moduladas e alteradas pelas sucessivas modificações negociais encetadas pelas
partes, não restando demonstrada a lesão suportada pela apelante, o que afasta a
incidência do
do Código Civil. 7. Decorrência lógica e jurídica da falta de
art. 475
prova do inadimplemento contratual das apeladas é a rejeição do pedido de
condenação em multa contratual de 10 % sobre o valor dos financiamentos somados
(Cláusula quarta – item 4.1 do contrato), eis que não demonstrado o
descumprimento da avença, tampouco a lesão sofrida pela apelante. 8. Noutro
bordo, também resta afastada a pretensão recursal acessória de condenação em
danos morais de R$ 50.000,00, porquanto não demonstrado o inadimplemento
contratual dos apelados (compradores), de modo que não foi comprovada qualquer
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

lesão extrapatrimonial imposta em desfavor da apelante. 9. Igualmente não encontra
abrigo o pedido recursal de condenação em dano material, decorrente da suposta
quitação dos contratos de financiamento pela apelante e de honorários de advogado
em processo distinto, eis que não restou demonstrado o inadimplemento do preço
pelas apeladas, não se podendo interpretar que a vendedora (apelante) tenha
promovido a quitação dos contratos de financiamento em razão da falta de
pagamento da empresa apelada, mormente pela conclusão reiterada de confusão
negocial e falta de prova de inadimplemento das requeridas (apeladas). 10. A
hipótese versada também exclui a alegação de enriquecimento sem causa das
apeladas, porquanto não demonstrado que tenham incorrido em inadimplemento
contratual ou que a apelante tenha quitado obrigação de financiamento em nome das
apeladas e no seu interesse, já que sequer participaram dos contratos de
refinanciamento e tampouco se comprovou a sua anuência para com eles. 11.
Ademais, é certo que o dano material não se presume, sendo ônus do postulante a
sua comprovação, o que não se observa no caso concreto, pois conforme
exaustivamente demonstrado a parte autora não logrou comprovar o
inadimplemento contratual das apeladas, o que exclui qualquer lesão ou dano
material suportado pelas recorrentes. 12. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 708-709).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos não supriu omissão
sobre a análise e valoração das provas relevantes, não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada e manteve negativa de prestação
jurisdicional;
b) 489, § 1, IV, do CPC, pois o acórdão em apelação não enfrentou todos
os argumentos deduzidos, deixou de indicar razões do convencimento sobre
documentos como extratos bancários, notificações de infrações e contratos, e
incorreu em fundamentação deficiente;
c) 371 do CPC, porquanto o Tribunal
não apreciou a prova
a quo
constante dos autos com indicação das razões da formação do convencimento,
omitindo-se na valoração de documentos que, segundo a recorrente, evidenciam
inadimplemento;
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

d) 1.013, caput e incisos, do CPC, visto que a Corte estadual teria
julgado a apelação sem enfrentar todos os pontos devolvidos e sem sanar vícios
apontados, e, ao final, requer nulidade do acórdão para que se proceda à adequada
apreciação e revaloração das provas.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido por violação aos arts. 1.022, II, 489, § 1, IV, e 371 do CPC, e se
determine a revaloração das provas documentais, com a consequente reforma da
decisão de segundo grau e da sentença; requer ainda o provimento do recurso para
que se reconheça o inadimplemento dos recorridos, se aplique a cláusula penal e se
condene ao pagamento dos danos materiais e morais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 746-761).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 767-771).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de ação ordinária
perdas e danos
c/c
em que a parte autora pleiteou a resolução do contrato de compra e venda de
veículos, a aplicação de cláusula penal de 10%, a condenação ao pagamento de
danos materiais e morais, sob alegação de inadimplemento da compradora quanto
às parcelas dos financiamentos e de confusão negocial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
consignou a incompatibilidade entre a resolução contratual e o cumprimento
forçado, reconheceu sucessivas alterações negociais e ausência de prova do
inadimplemento, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, por seus
fundamentos, concluiu pela ausência de prova de inadimplemento, afastou a
cláusula penal e os danos material e moral, e majorou os honorários para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
I - Da alegada violação aos arts. 1.022, II; 489, § 1, IV; 371 e 1.013,
todos do CPC
A recorrente sustenta que o acórdão proferido em apelação teria deixado
de enfrentar todos os argumentos deduzidos, notadamente aqueles fundados em
extratos bancários, notificações de infrações e multas, contratos e e-mails,
documentos que, segundo afirma, comprovariam o inadimplemento contratual da
parte adversa. Alega, ainda, que a Corte de origem não teria procedido à adequada
valoração da prova, incorrendo em fundamentação deficiente, bem como teria
julgado a apelação sem examinar integralmente as matérias devolvidas, em afronta
aos arts. 371, 489, § 1o, IV, e 1.013 do CPC (fls. 731-734).
Entretanto, a leitura atenta do acórdão principal revela que o Tribunal de
origem enfrentou de modo expresso e fundamentado o cerne da controvérsia, qual
seja, a alegação de inadimplemento contratual. Consta do voto condutor que, “
muito embora a apelante argumente acerca da prova do inadimplemento da parte
apelada, tal conclusão não ecoa do conteúdo dos autos, mormente porque as
obrigações iniciais do contrato de compra e venda foram moduladas e alteradas
pelas sucessivas modificações negociais encetadas pelas partes, não restando
(fls. 633). A Corte estadual,
demonstrada a lesão suportada pela apelante”
portanto, analisou diretamente a tese de mérito invocada – inadimplemento
contratual – e concluiu, de forma clara, pela ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito alegado.
O acórdão também consignou que as transações realizadas entre as
partes, de maneira amigável, bem como as renegociações de dívida junto às
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

instituições financeiras, ocasionaram mudanças relevantes nas obrigações
contratuais originalmente pactuadas, descaracterizando a avença inicial (fls. 633-
634). A partir desse contexto fático, assentou-se que não ficou evidenciada a mora
da parte recorrida, circunstância que afasta a incidência do
do Código
art. 475
Civil e, por conseguinte, a pretensão de resolução contratual (fls. 632-633).
No mesmo sentido, o Tribunal de origem destacou expressamente que
incumbia à autora comprovar o inadimplemento, nos termos do
I, do
art. 373,
CPC, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual foi mantida a
improcedência do pedido principal de condenação (fls. 633). Assim, ao contrário
do alegado, houve apreciação direta e específica da matéria de mérito devolvida
em apelação, com indicação clara das razões do convencimento judicial.
Ainda quanto à prova, o acórdão principal registrou que “não há prova
contundente do inadimplemento da compradora, ora apelada, mas apenas uma
” (fls. 632). Desse modo, o
conturbada relação jurídica negocial entre as partes
Tribunal apreciou o conjunto probatório e, a partir dele, concluiu que os
documentos juntados não foram suficientes para demonstrar a inadimplência
alegada, o que evidencia a observância do
do CPC, uma vez que houve
art. 371
apreciação motivada da prova.
No tocante à alegação de violação ao
§ 1o, IV, do CPC, verifica-
art. 489,
se que o acórdão recorrido apresentou fundamentação apta a sustentar a conclusão
adotada, enfrentando os argumentos essenciais capazes, em tese, de infirmar o
resultado do julgamento. O fato de não ter analisado, de forma individualizada,
cada documento mencionado pela recorrente não configura ausência de
fundamentação, pois o Tribunal apreciou a tese central – inadimplemento
contratual – e explicou, de forma suficiente, por que os elementos constantes dos
autos não conduziam à procedência da pretensão deduzida. Nesse sentido colhe-se
o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo interno,
notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica entre
os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
[...]
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou
à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis quando utilizados
como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos de
declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-fé ou
intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.708.753/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
30/6/2025,
3/7/2025,

Também não se constata afronta ao
do CPC. A Corte estadual
art. 1.013
examinou a matéria devolvida pela apelação, enfrentando os fundamentos relativos
ao suposto descumprimento contratual, à modificação das obrigações ao longo da
relação negocial e à ausência de prova do inadimplemento. O julgamento não se
limitou a reproduzir a sentença, mas reafirmou, com fundamentação própria, as
razões pelas quais a pretensão da autora não merecia acolhimento (fls. 632-634).
Por fim, o acórdão dos embargos de declaração apenas reforçou as
conclusões já lançadas no julgamento principal, ao assentar que o voto condutor
foi enfático quanto à inexistência de prova de inadimplemento contratual e quanto
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

à suficiência da fundamentação apresentada (fls. 694-695), sem, contudo, inovar
ou alterar as premissas fáticas já fixadas.
Diante desse quadro, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou
adequadamente as matérias de mérito suscitadas, analisou a prova constante dos
autos e apresentou fundamentação clara e coerente para manter a improcedência da
demanda, inexistindo violação aos arts. 1.022, II; 489, § 1o, IV; 371 e 1.013 do
CPC.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça. .
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: c7504128-9758-42c2-b907-74c32c8ee9a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.144.331 / TO
Número Registro: 2024/0174904-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046399120208272731 46399120208272731
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JS OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADOS
: EDNEUSA MARCIA DE MORAIS - TO003872
JORDINO SANTANA OLIVEIRA - TO009798
RAIANNE DOS SANTOS MENDES - TO9889
RECORRIDO
: GATI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
RECORRIDO
: EDSON MONTANHA PEIXOTO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: JAKELINE DE MORAIS E OLIVEIRA SANTOS - TO001634
ERCÍLIO BEZERRA DE CASTRO FILHO - TO000069
DANILO BEZERRA DE CASTRO - TO004781
MATEUS BEZERRA DE CASTRO - TO006500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 52724c7a-2491-487b-9f3c-88d443d1e72b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 52724c7a-2491-487b-9f3c-88d443d1e72b